Tribunal: TJBA
Processo: 8048829-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048829-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINA SILVA DE ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s): IGOR DE VASCONCELOS FREIRE

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível e Comercial, determinando a redistribuição da ação de repetição de indébito c/c cancelamento parcial de contrato de empréstimo para Vara de Relações de Consumo, sob o fundamento de que a relação estaria sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a relação jurídica entre participante e entidade fechada de previdência complementar configura relação de consumo; (ii) o processamento da demanda deve ocorrer na Vara de Relações de Consumo ou na Vara Cível e Comercial.

III. Razões de decidir

3. A entidade fechada de previdência complementar é regida por legislação própria (LC nº 109/2001), não se enquadrando como instituição financeira ou seguradora voltada ao mercado de consumo, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, editando a Súmula nº 563, segundo a qual o CDC não se aplica aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

5. Ainda que realizem operações de mútuo com participantes, tais atos decorrem de autorização legal específica e não descaracterizam a natureza previdenciária da entidade, afastando a incidência da Súmula nº 297/STJ.

6. Consequentemente, afasta-se a competência da Vara de Relações de Consumo, devendo a ação tramitar perante a Vara Cível e Comercial, em atenção ao princípio do juiz natural.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre participantes e entidades fechadas de previdência complementar. 2. A competência para processar e julgar ações contra entidades fechadas de previdência complementar é da Vara Cível e Comercial, e não da Vara de Relações de Consumo.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII e LIII; LC nº 109/2001; Lei nº 10.845/2007, art. 69; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 563; REsp nº 1.536.786/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; REsp nº 1.176.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/04/2016; AgInt no REsp nº 1.594.441/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/11/2016; AgInt no AREsp nº 567.772/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/08/2016; AgInt no REsp nº 1.338.738/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048829
-
84.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marina Silva de Almeida Carneiro e Agravada Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator